Tribunal: STF
Processo: HC 227434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 790.610/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 20 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.886 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, por duas vezes, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), também por duas vezes, em concurso material. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 03/05/2017.



    3. A defesa ajuizou revisão criminal, na qual pleiteou a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a correspondente redução da pena. O Desembargador Relator não conheceu do pedido revisional, e o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto em seguida. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Formalizado agravo ao STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial. Seguiu-se agravo regimental, igualmente sem êxito.



    5. Inconformada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator. A 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes reiteram o argumento de que os crimes foram praticados em semelhantes condições de tempo, espaço e modo de execução, estando configurada a continuidade delitiva. Dizem presente a unidade de desígnios.  



    7. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da benesse, com o consequente abrandamento da pena total.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato ora impugnado, a 5ª Turma, sem adentrar o mérito, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do exame da impetração, por reiterar matéria já apreciada no AREsp nº 2.183.476/SP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo sentenciante concluiu não configurada a continuidade delitiva entre os crimes cometidos pelo paciente, por não se vislumbrar unidade de desígnios entre as condutas (e-doc. 2, p. 63).



    11. O Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento ao apreciar a apelação da defesa. Mostra-se pertinente este trecho do voto condutor do acórdão:



    “Renival também foi corretamente condenado pelo tráfico de drogas e pelo porte de arma e munição quanto aos fatos ocorridos no dia 04 de agosto de 2009. A denúncia anônima indicou o nome dele, apontou que ele estaria no imóvel onde era guardada grande quantidade de drogas, além de arma e munição, e ele efetivamente foi visto pelos policiais fugindo do local.



    E igualmente mostrou-se acertada a condenação do corréu Renival pelo tráfico de drogas e pelo porte de armas e munição do dia 22 de outubro de 2009, embora ele não estivesse presente no local. É que as interceptações telefônicas revelaram que ele era o responsável pelo tráfico naquele Morro e havia recrutado Jonathan para ser seu braço direito, com a incumbência de manter a guarda e distribuição, com quem ele mantinha contatos diários.



    Mas aqui a questão que se coloca é saber se ele deveria responder pelos crimes em concurso material, ou se era caso de reconhecer o crime continuado, ou mesmo a existência de crime único, tanto para o tráfico de drogas, quanto para o porte de arma. 



    O Magistrado sentenciante aplicou a regra do concurso material para os dois crimes de tráfico de droga e também para os dois crimes de porte de arma, considerando que os delitos derivaram de desígnios autônomos, assim como ocorrido com os demais acusados e que ‘qualquer forma diferente dessa implicaria em tratamento diverso para os réus deste processo, se considerado o caso completo’ (fl. 916). 



    Sabe-se que o tráfico de drogas é delito permanente, o que poderia levar até mesmo à conclusão de que seria crime único, mas no caso concreto - quase três meses entre um crime e outro, local diverso da apreensão das drogas, embora no mesmo Morro, e diversidade da quantidade e embalagem das substâncias - se impunha a incidência da regra do crime material, valendo lembrar que os corréus foram condenados pelos fatos ocorridos no dia 22/10/09 e a decisão foi mantida nesta superior instância.



    O mesmo se diga com relação ao porte de arma. Aliás, na primeira diligencia foram apreendidos uma pistola 9mm e 34 cartuchos de calibres diversos, ao passo que na segunda houve apreensão de uma pistola, uma metralhadora, um revólver, um simulacro de granada e mais de 150 cartuchos de diferentes calibres.” (e-doc. 2, p. 92-93; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    13. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022; p. 27/04/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator